Tribunal: TJES
Processo: 0001632-08.2015.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001632-08.2015.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIMAR SILVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001632-08.2015.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIMAR SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRI
MINAL.
ROUBO MAJORADO
.
ART. 157,

§2º
, II, CP. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 2. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO OU FURTO. PROVA DA SUBTRAÇÃO COM O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILI
DADE
.

RECURSO

CONHECIDO
E
DESPROVIDO
. 1.

Havendo provas suficientes de materialidade e autoria a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que o relato do policial coincide com a versão da vítima, confirmando a imputação inicial
. 3. Provada a prática da subtração mediante grave ameaça e em concurso de agentes, correta a subsunção do fato ao tipo penal previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, afastando-se o pleito de desclassificação.
4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001632-08.2015.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIMAR SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIMAR SILVARES
em face da sentença de fls. 276/282, da Vara Única de Santa Teresa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Narra a denúncia que em 22 de agosto de 2015, no Município de Santa Teresa/ES, o ora recorrente, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, teria subtraído um telefone celular de propriedade de vítima Vinicius Kunsch, e um telefone celular de propriedade de vítima Ricardo Nascimento Filho.

Nas razões de fls. 309/314, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de furto ou de receptação.

Contrarrazões ministeriais às fls. 318/320, pela negativa de provimento ao recurso.

No id.
6190003
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela manutenção da sentença recorrida.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A materialidade do crime está provada no Auto de Apreensão de fl. 19 e no Auto de Restituição de fl. 20.

A autoria, da mesma forma, está suficientemente demonstrada nos autos.

Veja-se, a propósito, que o agente público que realizou a prisão do apelante, o Policial Militar Jean Carlos de Sena Barros, ouvido em audiência judicial cujo termo consta de fl. 255, confirma a versão trazida na denúncia, afirmando que informados da ocorrência da subtração, passaram a fazer incursões, vindo a visualizar o momento em que o apelante tentou se esconder atrás de um veículo, razão pela qual o abordaram, vindo a encontrar com ele o telefone celular da vítima Vinicius Kunsch.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Vale apontar, em corroboração ao depoimento policial, o relato da vítima na esfera pré-processual, no sentido de que o ora recorrente participou do roubo, dando cobertura ao comparsa que efetivamente realizava a subtração, enquanto ameaçava o ofendido com a mão sob a camisa, fazendo menção de estar armado.

Assim, impossível acolher o pleito absolutório.

Da mesma forma, mostra-se improcedente a postulação subsidiária.

Provada a prática da subtração mediante grave ameaça e em concurso de agentes, correta a subsunção do fato ao tipo penal previsto no artigo 157,
§2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, deve ser preservada a condenação nos moldes sentenciais, desacolhendo o pleito de desclassificação.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.